Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-95.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024267-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.343.951-69 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (APELADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA OBJETO DE AJUSTE ENTRE AS PARTES NA TRANSAÇÃO – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO DE QUE O AUTOR RECOLHA AS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR – ESTÍMULO ECONÔMICO PARA REALIZAÇÃO DO ACORDO NO CASO VERTENTE – REVIGORAMENTO DA BENESSE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS DEVIDAS NA CAUSA NA FORMA DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, o mero recebimento dos valores acordados, o ajuste de honorários e a assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas, não elidem a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras.

Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais.

No caso vertente, o ajuste realizado na transação quanto ao benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora não consubstanciou abuso de direito, servindo também como estímulo econômico para que a transação fosse efetivada, o que deve ser prestigiado na forma do art. 3°, § 3º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1024267-95.2021.8.11.0003

APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais nº. 1024267-95.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
MASTER CONSTRUTORA
,
INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, que homologou transação realizada entre as partes, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil, e, em relação às custas processuais, imputadas unicamente ao recorrente na forma do acordo, revogou-se a gratuidade de justiça e condenou o mesmo ao recolhimento dos valores devidos à tal título.

No apelo Id. 152681759,
a parte apelante aduz em suas razões que é equivocada a revogação da benesse da gratuidade, porque
“
O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, foram pagos pelo RECORRENTE durante longos anos, através de seu salário que representa ínfima monta, cujo NEGÓCIO JURÍDICO RECAIA SOBRE IMÓVEL DE FINS DE MORADIA” e
que a
“concessão da gratuidade judiciária estava operada e perfectibilizada, sendo inclusive, uma das motivações para a autocomposição das partes”
(sic).

Cita julgados que corroboram a tese do apelo. Subsidiariamente, sustenta a distribuição paritária das custas na forma do art. 90, §§ 2º e 3º do CPC.

A par desses argumentos, pede provimento do apelo para restabelecer a gratuidade deferida ou, subsidiariamente, pede
“seja determinada a condenação das custas paritariamente entre as partes, atribuindo-se 25% para cada parte, sendo 25% ao consumidor e 75% as empresas recorridas, bem como, sejam afastadas as custas finais”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 152681767, aduzindo que não se opõe ao pedido do apelante de deferimento da benesse da gratuidade de justiça e quanto ao pedido de distribuição paritária do ônus das custas, pede que seja improcedente, argumentando que
“não há descumprimento de cláusulas contratuais pelas Apeladas, tampouco ocorrência de prejuízos ao Apelante, haja vista que o termo de acordo firmado entre as partes demonstra de forma clara sobre o pagamento das custas processuais”
(sic).

A certidão Id. 152733656 consta que o apelante pugna no apelo pelo restabelecimento da benesse da gratuidade de justiça revogada na sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, destaco que questão atinente ao recolhimento do preparo recursal será dirimida no mérito da insurgência recursal, a qual diz respeito à revogação de ofício da gratuidade justiça da parte autora, de modo que, se concluído pela procedência do apelo, dispensado estará do recolhimento do preparo na forma do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração. 2. "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu. 5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgRg no REsp: 1508107 PR 2014/0322151-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019) (destaquei)

Face o exposto, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou desacerto da sentença recorrida que homologou transação entre as partes no processo, na qual o togado
a quo
revogou, de ofício, a gratuidade de justiça que beneficiava a parte autora.

No tocante, veja-se o teor da sentença recorrida Id. 152681758:

“Vistos, etc..

LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção – Id 84563779 -, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº 03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, em desfavor de SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, todos com qualificação nos autos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra ‘b’, do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Das custas processuais.

Pelo petitório de (fls.79/80 – Id 71783343), datado de 01 de dezembro de 2021, verifica-se que as partes firmaram acordo, devendo as custas processuais restar a cargo do autor, “o qual é beneficiário da justiça gratuita”.

Ora, o autor não pode ser taxado como ‘miserável’ quem recebe a importância de R$ 29.046,91 (vinte e nove mil e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), pagando ao advogado a verba de R$ 2.904,69 (dois mil e novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), não tenha capacidade de recolher as custas do processo(grifo nosso), assim, não há que se negar a total capacidade em arcar com as custas e despesas processuais.

Aliás, tendo capacidade financeira de ombrear os honorários advocatícios – R$ 2.904,69 – terá, com certeza capacidade para pagamento das custas processuais.

Assim, REVOGO o benefício concedido ao autor – assistência judiciária -, determino a intimação do autor, para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o recolhimento das custas, sob as penas da lei.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt, 17 de julho de 2022.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.”
(destaquei)

A questão destacada acima é precisamente a objeto da insurgência recursal.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que devem prosperar.

Examinando os autos na instância singela, infere-se que na decisão Id. 152683286 foram apreciados os pedidos liminares e deferida a gratuidade de justiça nos seguintes termos:
“Considerando os documentos de (id. 67270004; id.67270005; id.67270006), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC)”
(sic).

Como se vê, em razão de entender comprovada a hipossuficiência econômica, o juízo
a quo
deferiu a benesse à gratuidade de justiça, inclusive fazendo referência expressa aos documentos que embasaram sua decisão.

Após isso, já na peça Id. 152683293, as partes acostaram instrumento de transação realizado entre elas, pugnando pela homologação judicial.

Posteriormente, sobreveio a decisão judicial de Id. 152681754 que homologou a transação e determinou que aguarda-se em cartório o cumprimento do acordo.

Então, seguiu-se a prolação sentença objeto da insurgência recursal no Id. 152681758.

Vê-se que a questão do deferimento da gratuidade de justiça não foi impugnada pela parte requerida, sendo, no entanto, levada em conta para realização da transação objeto da homologação judicial
(“Pelo petitório de (fls.79/80 – Id 71783343), datado de 01 de dezembro de 2021, verifica-se que as partes firmaram acordo, devendo as custas processuais restar a cargo do autor, “o qual é beneficiário da justiça gratuita””
).

Com efeito, mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, o que não ocorreu no caso dos autos, caracterizando violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

De outra feita, ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava agraciado pela gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente porque não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras, não podendo haver a revogação de ofício do benefício sob esse aspecto.

De mais a mais, na decisão que recebeu a inicial ao Id. 152683286 foi deferida a gratuidade de justiça em favor da parte autora levando em conta os documentos coligidos à inicial

(id. 67270004; id. 67270005; id. 67270006).

De fato, verifica-se dos documentos juntados à inicial, mais especificamente no Id. 152683274, que a parte autora juntou declaração de hipossuficiência por ela subscrita, em favor da qual milita a presunção de veracidade, bem como no Id. 152683275, referente ao holerite de maio de 2021 do autor, do qual se infere que ele percebeu naquele mês, R$1.764,44 líquidos (R$3.519,27 brutos), evidências que demonstram fazer jus à gratuidade de justiça.

De outra feita, as premissas de valor do acordo e de ter “ombreado” os honorários (respectivamente R$29.046,91 e R$2.904,69), não são suficientes, por si sós, para o fim de ilação de que o autor deixou de ser hipossuficiente, não sendo crível que em razão disso ele tenha deixado de ser economicamente hipossuficiente. Quando muito, em razão do acordo, experimentou mera e relativa melhora na sua capacidade de forma momentânea.

Ressalte-se que o entendimento deste Sodalício é no sentido de que o mero recebimento de quantia considerada vultuosa não pode servir de amparo à revogação da justiça gratuita outrora concedida a parte que se diz hipossuficiente. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS JUNTADAS NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Em caso de ausência injustificada de algum documento necessário, o relator deverá conceder prazo de cinco dias ao recorrente para completar o Recurso (art. 1017, §3º do CPC), sob pena de inadmissibilidade. Se tais peças foram acostadas no dia seguinte à protocolização do Agravo, a falha foi suprida.

O fato de um beneficiado pela justiça gratuita ter recebido indenização não é suficiente para comprovar que tem condições de arcar com parte dos honorários de sucumbência.”
(N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Outrossim, repiso, houve comprovação da hipossuficiência na inicial e a revogação da benesse da gratuidade não foi precedida de prévio e necessário contraditório específico (art. 99, § 2º, do CPC), o que processualmente a macula.

Assim, conclui-se que persiste a condição de hipossuficiência financeira do autor/apelante, devendo ser mantido o benefício da gratuidade judiciária em favor dele.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DOS LITIGANTES AO RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 8º, da Lei nº 1.060/50 e ao art. 99, §2º, do CPC. 2. Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o palio da gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras. 3. Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais.
4. Considerando que o direito à gratuidade da justiça é pessoal (CPC, art. 99, §6º), o mesmo não se estende à parte adversa, devendo ser mantida, pois, a distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes, tal qual constou da sentença homologatória, apenas suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora/beneficiária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”
(TJMT, processo Número Único: 0006405-72.2014.8.11.0004, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE
– PRECLUSÃO PRO JUDICATO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei nº. 1.060 /50, o Juiz somente poderá revogar a assistência judiciária gratuita, de ofício, mediante novos elementos nos autos que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício, e desde que ouvida a parte interessada, dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis. Revogada a justiça gratuita tão somente com base em elementos que já existiam nos autos, verifica-se a ocorrência de preclusão pro judicato, uma vez que inviável o reexame daquilo que já foi decidido, nos termos do art. 505, do NCPC. Recurso provido, mantendo a justiça gratuita inicialmente concedida à parte.
”
(TJ-MT – AI: 10014753520168110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – “EX OFFICIO” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ART. 95, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado ex officio.
A remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a produção da prova, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(TJMT, N.U 1002241-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR EM DESPACHO INICIAL – POSTERIOR ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO MONTANTE RECEBIDO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE ANTE O OBJETO DA DEMANDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista, contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão da benesse, deve a mesma ser mantida, sobretudo porque o recebimento dos valores entabulados em acordo firmado entre as partes não se mostra hábil a revogar o benefício da assistência judiciária.

Assim, não se encontrando nos autos fundadas razões para a revogação da justiça gratuita, deve ser reformada a sentença no ponto de insurgência.”
(N.U 1008864-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Por fim, infiro que, no caso vertente, o ajuste realizado na transação quanto ao benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora não consubstanciou abuso de direito, servindo também como estímulo econômico para que a transação fosse efetivada, o que deve ser prestigiado na forma do art. 3º, § 3° do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para restabelecer a gratuidade de justiça deferida pela instância
a quo
na decisão inicial.

Sendo preservado o acordo entre as partes, deixo de fixar honorários, estando o apelante dispensado do recolhimento do preparo porque agraciado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023